Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. PARTE QUE, DIVORCIADA, PERMANECE NA POSSE DO BEM IMÓVEL COMUM. FRAÇÃO ATRIBUÍDA AO OUTRO EX-CÔNJUGE. POSSE PRECÁRIA. SITUAÇÃO SIMILAR AO COMODATO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA SEM A ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO E PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Na presente hipótese pretende-se determinar se a situação jurídica ostentada pelo ex-cônjuge que permanece na posse do bem imóvel adquirido na constância do casamento, sem que tenha havido a partilha dos bens por ocasião do divórcio, pode gerar a aquisição da parcela do bem atribuída à parte ex adversa por meio da usucapião, à luz do art. 1238 do Código Civil.

2. A usucapião consiste em modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo.

3. No caso concreto examinado a situação jurídica decorrente da permanência de um dos ex-cônjuges na posse do bem assemelha-se ao comodato, tratando-se, em verdade, de posse precária, imprópria para a configuração da usucapião, em virtude da ausência do animus domini exercido com exclusividade

4. Não pode haver ainda a desconstituição do pretenso condomínio, como pretende o réu, ora reconvinte, pois a pretensão de partilha dos bens havidos no casamento deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Família, por meio do procedimento jurisdicional próprio.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.